Tribunal: STF
Processo: ADI 2420
Classe: ADI
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2005-02-24
Data de publicação: 2005-02-24

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI COMPLEMENTAR Nº 191/00,
DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. DOCUMENTOS DE APRESENTAÇÃO OBRIGATÓRIA
NA POSSE DE NOVOS SERVIDORES. MATÉRIA RELATIVA AO PROVIMENTO DE
CARGO PÚBLICO. LEI DE INICIATIVA PARLAMENTAR. OFENSA AO ART. 61, §
1º, II, C DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
1. O art. 61, § 1º, II, c da
Constituição Federal prevê a iniciativa privativa do Chefe do
Executivo na elaboração de leis que disponham sobre servidores
públicos, regime jurídico, provimento de cargos, estabilidade e
aposentadoria. Por outro lado, é pacífico o entendimento de que as
regras básicas do processo legislativo da União são de observância
obrigatória pelos Estados, "por sua implicação com o princípio
fundamental da separação e independência dos Poderes". Precedente:
ADI 774, rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ 26.02.99.
2. A posse,
matéria de que tratou o Diploma impugnado, complementa e completa,
juntamente com a entrada no exercício, o provimento de cargo público
 iniciado com a nomeação do candidato aprovado em concurso. É,
portanto, matéria claramente prevista no art. 61, § 1º, II, c da
Carta Magna, cuja reserva legislativa foi inegavelmente
desrespeitada.
3. Ação direta cujo pedido se julga procedente.